Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-89.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009069-89.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDALVA MARTINS DE FREITAS SIMI - CPF: 994.645.191-34 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009069-89.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

LINDALVA MARTINS DE FREITAS SIMI

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE MEDICAMENTO (DISPOSITIVO DE BOMBA DE INSULINA MEDTRONICK, INSUMOS E MATERIAIS ADJUNTOS) – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS – OBEDIÊNCIA AO RECURSO REPETITIVO N° 1657156 –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS DO SUS EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO DA MARCA PRETENDIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos processos que envolvem pedido de fornecimento de medicamento fora da lista do SUS deve-se observar os critérios estabelecidos no Resp. nº 1.657.156 – RJ.

A Recorrente informa em sua inicial que, devido ao seu diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, necessita do tratamento médico por meio de dispositivo de bomba de insulina medtronick, insumos e materiais adjuntos, deixando de aportar aos autos comprovação de que os medicamentos disponíveis pelo SUS não teriam a mesma eficácia no tratamento da Autora que o medicamento da marca sugerida pelo médico.

Ademais, conforme parecer do NAT, consubstanciado em estudo realizado pela CONITEC, “não há dados científicos que comprovem que o desfecho clínico seja comprovadamente superior ao tratamento convencional conforme os Protocolos Clínicos do SUS.”

É importante relembrar a redação do Enunciado n° 58 aprovado na segunda jornada de direito da saúde do conselho nacional de justiça:

ENUNCIADO Nº 58 -
Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do Sistema Único de Saúde – SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp
nº 1.657.156 – RJ
firmou a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Apesar, de, posteriormente ter sido acostado aos autos, em grau de recurso um relatório formulado pela própria parte, bem como ainda em sede de memoriais acostados aos autos e recebidos ainda em email por este relator, o aludido relatório está incompleto e sem nenhum tipo de assinatura por parte da autora, bem como, o relatório não é subscrito por um médico, condição imprescindível a contornar os elementos do recurso repetitivo já mencionados, de onde, cabe a descrição pormenorizada dos motivos e ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, pois o tratamento existe, e pelo que se observa apenas deseja um tratamento que diz ser mais confortável à mesma, porém, sem demonstrar a ineficácia do que se oferta pelo SUS.

Destarte, entendo que a autora não faz jus aos pedidos iniciais.

Assim, ante a ausência de comprovação quanto a necessidade do medicamento solicitado, a improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

COM VISTAS DOS AUTOS, A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MANIFESTOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (ID 34759467).

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020